Tribunal: TJBA
Processo: 8033686-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033686-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SEBASTIAO MATTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO COELHO NARVAES, TAHISE TANAJURA COTRIM, ACIOLI VIANA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (7)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do agravante. O recorrente sustenta impossibilidade de arcar com as custas processuais em razão de alegadas dificuldades financeiras decorrentes de golpe de engenharia social e empréstimos bancários contraídos para recuperação de investimentos fraudulentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, diante dos documentos fiscais e patrimoniais constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado quando os elementos constantes dos autos demonstrarem capacidade financeira da parte requerente.

O agravante descumpre parcialmente determinação judicial ao juntar declarações de rendimentos pertencentes a terceiro estranho à lide, apresentando apenas uma declaração fiscal em seu próprio nome.

A declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2025 evidencia percepção de rendimentos tributáveis no montante anual de R$ 199.581,64, equivalentes a média mensal superior a R$ 16.000,00, circunstância incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

O patrimônio declarado pelo agravante, composto por imóveis urbanos, estabelecimento comercial e saldo em caderneta de poupança, totaliza R$ 428.973,71, sem registro de dívidas ou ônus reais, afastando a alegação de incapacidade financeira.

A hipossuficiência exigida para concessão da gratuidade da justiça não se confunde com dificuldade financeira momentânea ou mera conveniência em não arcar com as custas processuais.

A existência de alegados prejuízos financeiros decorrentes de fraude virtual não comprova, por si só, impossibilidade atual de suportar as despesas processuais sem comprometimento da subsistência própria ou familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8033686-21.2026.8.05.0000
, em que figura, como agravante,

SEBASTIÃO MATTOS DE CARVALHO
, e, como agravado,
BANCO BRADESCO SA e
O
utros (7)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)